Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-39.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-39.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL RENAN DA COSTA SILVA - CPF: 055.525.021-08 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COBERTURA – APELANTE QUE RECORRE SOBRE A AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO -
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
- INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

ART. 1.010, II, DO CPC –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
decisum
, a questão não pode ser conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro de Vida em Grupo julgada improcedente, com condenação do autor às custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita

O apelante alega que seu interesse de agir está caracterizado, pois o STJ já consolidou entendimento de que não o é obrigatório o prévio pedido administrativo para ajuizamento da ação de cobrança de seguro de vida e invalidez permanente.

Sustenta que, além disso, os documentos juntados na inicial comprovam que ele acionou a ré administrativamente, e que ela, por sua vez, negou o pagamento da indenização prevista na apólice. Diz que “
solicitou o recebimento do benefício, mas o pedido foi negado pela Requerida. Não lhe forneceram nenhum protocolo, tampouco orientam quanto ao aviso de sinistro. Simplesmente se aproveitam da ignorância da parte Autora quanto ao assunto para negarem o pagamento da indenização, que, sem conhecimento sobre o tema, acabou acreditando que supostamente não teria direito ao seguro
”.

Defende que não há de se falar em falta de interesse processual, e muito menos de extinção do processo sem julgamento de mérito.

Busca o provimento da apelação “
para afastar a ocorrência da ausência de interesse de agir e ANULAR a sentença recorrida, determinando, via de consequência, o retorno dos autos para o juízo de origem para que seja realizada a instrução processual e produção de provas requerida pelas partes
”.

Contrarrazões
no id. 131109795.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro de Vida em Grupo julgada improcedente, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de
Ação de Cobrança de Seguro

proposta por GABRIEL RENAN DA COSTA SILVA em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – (BANCO DO BRASIL SEGUROS), ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Relata a inicial que, no dia 14 de agosto de 2018, o autor foi vítima de acidente de trânsito, sofrendo diversas lesões, dentre elas Fratura da Mão direita e Fratura do 5o Metacarpo da mão direita, ficando acometido de grave Invalidez Permanente na mão direita.

Aduz que, é segurado da requerida, com apólice registrada sob a Proposta no 276404198, Processo SUSEP no 15.414.1000069/2003-07, com vigência entre 16 de março de 2018 e 16 de março de 2019 e importância segurada no montante de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). No entanto, ao reivindicar o pagamento do seguro contratado na agencia do requerido a indenização foi negada, sem esclarecer as razões, fornecer protocolo e/ou esclarecer quanto ao aviso de sinistro.

Assim, pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) e danos morais no valor de R$10.00,00 (dez mil reais). Pede a inversão do ônus da prova e concessão da assistência judiciaria gratuita.

A inicial foi recebida, designando audiência de conciliação (id. 17972973).

Na audiência de conciliação não se obteve êxito no acordo (id. 20828432).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação em que arguiu as preliminares de litispendência, conexão e carência da ação. No mérito alegou que a apólice de seguro contratado pelo requerente, não tem cobertura para invalidez permanente por acidente, mas apenas para Morte Natural ou Acidental, além de Assistência farmácia em Casa, chaveiro residencial e Assistência Funeral. Alega que inexiste fato a ensejar o dano moral, pois ao indeferir o requerimento agiu no exercício do direito. Ao final, requer a improcedência da demanda (id. 21305157).

A parte autora apresentou impugnação à contestação refuta as preliminares de conexão e litispendência tendo em vista tratar-se de apólices diferentes e ratifica os pedidos iniciais (id. 21473982).

E os autos vieram conclusos.

É o relatório

Fundamento e Decido

I –Do julgamento antecipado da lide.

Em análise dos autos, verifico que o feito não necessita de dilação probatória, pois os fatos e direitos alegados tratam de matéria de direito que pode ser provada documentalmente.

Ademais, as provas contidas nos autos são suficientes para a compreensão e para a resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente (art. 355, I, CPC).

Deste modo, com fulcro no art. 355, I do CPC procedo ao julgamento antecipado da lide.

II - Das preliminares.

Argumenta a requerida que o presente feito é litispendente com o de n. 1000405-69.2019.8.11.0002, que também tramita nesta vara, pois tem as mesmas partes, objeto e causa de pedir, requerendo a sua extinção nos termos do art. artigo 485, V, do CPC.

Não sendo acolhida a preliminar anterior, requer seja acolhida a preliminar de conexão, para que seja determinada a reunião dos processos, visto que eventualmente pode receber duas indenizações referentes a uma única apólice e cobertura, além do risco de decisões conflitantes.

Em que pese a relevância dos argumentos expendidos pela requerida as preliminares não merecem prosperar.

Isso porque, embora as ações tenham as mesmas partes, a causa de pedir seja semelhante, não tem o mesmo pedido, o que, por si só, afasta a existência de litispendência, uma vez que esta ocorre quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir, segundo inteligência do art. 337, §§ 1o e 2o do CPC.

Nesta ação o autor visa receber a indenização proveniente da apólice de no 276404198, do ramo Vida em Grupo em que é Estipulante FENABB, com capital segurado de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) (id. 17463811 - Pág. 5). Já nos autos de n. 1000405-69.2019.8.11.0002, o autor almeja receber a indenização no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), prevista na apólice n. no 36.088.928, do amo ‘Vida individual', em que o autor é o proponente.

No mais, verificando que as apólices citadas tem contratantes e coberturas diferentes, inexiste o alegado risco de pagamento de duas indenizações referente a uma única apólice e cobertura, bem assim não há o risco de decisões conflitantes, a ensejar a reunião dos processos para julgamento simultâneo, nos temos dos artigos 54 e 55 do CPC.

De tal modo,
afasto
as preliminares de litispendência e conexão.

Entretanto, consigno que neta data, também foi proferida sentença sem mérito nos autos apontado como conexo ao presente feito.

Quanto á preliminar de carência da ação, por ausência de requerimento administrativo, em que pese o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que a exigência do prévio requerimento administrativo, como condição para o regular exercício do direito de ação, não viola o disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, bem assim que a ausência de requerimento administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse de agir (RE 938.348/GO, decisão monocrática do Ministro do STF, Luiz Fux), na hipótese em questão, considerando que o feito encontra-se apto para sentença de mérito, deixo de acolher a preliminar, primando pelo julgamento do mérito, que melhor lhe aproveita, nos termos do art. 488 do CPC.

III - Do mérito.

Insta consignar que, o Código de defesa do consumidor é perfeitamente aplicável ao caso, pois nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, ao requerente se atribui a condição de consumidor por ser destinatário final dos serviços prestados pela requerida. Tal aplicação possui como consequência a incidência das regras previstas na Lei 8.078/90, no que concerne a boa-fé objetiva e a inversão do ônus da prova.

Na hipótese
sub judice
, cuida-se de ação de indenização/cobrança fundada no não pagamento, por parte da seguradora ré, da indenização decorrente do contrato de seguro em que o autor é segurado.

Segundo o artigo 757 e seguintes do Código Civil, contrato de seguro é aquele por meio do qual uma das partes obriga-se, mediante pagamento do prêmio, a indenizar a outra pelos prejuízos resultantes de riscos futuros e previstos no instrumento contratual.

Constitui fato incontroverso e comprovado nos autos a contratação de seguro com a seguradora ré e que o autor foi vítima de acidente de trânsito em que lesionou uma das mãos.

Todavia, os pedidos formulados na exordial não merecem prosperar.

Isso porque, a apólice em questão prevê expressamente que a cobertura é apenas para o evento “Morte Natural ou acidental”, conforme cópia juntada pelo autor no id. 17463809 - Pág. 1.

Desse modo, se o contrato de seguro firmado entre as partes não contempla a cobertura por lesão corporal permanente, é indevida a indenização a este título, pois a responsabilidade da seguradora, limita-se ao disposto no seguro contratado, ou seja, sua cobertura.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA PARTE SEGURADA. NECESSIDADE DE DIFERENCIAÇÃO. RCFV (RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA VEÍCULO). APP (ACIDENTE PESSOAL PASSAGEIRO). PREFACIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. Da prescrição do direito de ação 1. (...) 4. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil. 5. Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil. 6. Contudo, desonera-se a seguradora de satisfazer a obrigação assumida apenas na hipótese de ser comprovado o dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da referida indenização. 7. Assim, caso seja agravado intencionalmente o risco estipulado, ocorrerá o desequilíbrio da relação contratual, onde a seguradora receberá um prêmio inferior à condição de perigo de dano garantida, em desconformidade com o avençado e o disposto no art. 768 da lei civil, não bastando para tanto a mera negligência ou imprudência do segurado. 8.
No caso em exame a parte segurada pretende a cobertura dos danos decorrentes do evento danoso, sob a rubrica de RCF - Danos Pessoais. 9. Contudo, a garantia de RCFV (Responsabilidade Civil Facultativa Veículos) abrange os danos causados a terceiros que não estejam no interior do veículo segurado, isto é, não abarca aqueles ocorridos aos passageiros do veículo garantido.
10. Destarte, não merece qualquer reparo a sentença ora atacada, porquanto analisou de forma adequada questões discutidas no feito, aplicando com acuidade jurídica a legislação acerca do contrato de seguro. Afastada a prefacial de prescrição e, no mérito, negado provimento ao apelo. (Apelação Cível No 70066608407, Quinta Câmara Cível. Luiz Lopes do Canto, Julgado em 11/11/2015).” (TJ-RS - AC: 70066608407 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 11/11/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2015) (suprimi e destaquei)

Reforça-se que, apesar de ser concedia a inversão do ônus da prova, incumbia ao Autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, CPC), o que, 'in casu', pressupunha a apresentação de apólice securitária contendo cobertura para

invalidez permanente por acidente, o que não é a hipótese dos autos.

Dessa forma, indevida a indenização pleiteada, pois, em razão da ausência de contratação de cobertura para invalidez permanente por acidente, não decorre do risco garantido, sendo certo que caberia ao contratante observar as condições gerais do contrato, já que as coberturas assistências foram expressamente dispostas no certificado individual (id.

21305160 - Pág. 1).

Por fim, como não restou comprovado qualquer ato ilícito causado pela requerida que mereça reparação, e, por consequência lógica, qualquer dano material ou moral que mereça indenização, a improcedência dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe.

IV - Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
com base no art. 487, I, do CPC

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios das partes contrárias, os quais arbitro em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida ao autor, a exigibilidade das verbas de sucumbência ficarão suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquive-se, procedendo às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”
(id. 131109786 – sem grifos no original).

Posto isso, verifica-se que a sentença julgou a demanda improcedente em virtude da ausência de cobertura para lesão corporal permanente.

Contudo, o apelante não impugnou os fundamentos declinados na sentença, pois limitou a arguir a presença de interesse de agir.

Desse modo, é clara a violação aos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, visto que não foram expostos motivos de fato e de direito correlacionados ao conteúdo da sentença e que legitimem sua reforma.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. RAZÕES DISSOCIADAS.
Não se conhece de embargos de declaração cujas razões são completamente dissociadas do que foi decidido na apelação.
Restou provida o apelo, sendo afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da execução. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração No 70075935700, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 31/01/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CORRELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL COM A SENTENÇA PROFERIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.010, INCISO III, DO CPC.
A recorrente apresentou razões recursais genéricas e dissociadas da sentença recorrida, de modo que não há como conhecer do recurso, porquanto ofende o princípio da dialeticidade. Violação do art. 1.010, inciso III, do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71007123193, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/01/2018).

Posto isso,
não conheço do Recurso.

Majoro a verba honorária devida de 10% para 12% sobre valor atualizado da causa, com amparo no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022